Tribunal: STF
Processo: AC 1080
Classe: AC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LEI 8.981/95, ARTIGOS 42 E 58. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: EFEITO SUSPENSIVO. CAUTELAR. PRESSUPOSTOS
OCORRENTES.
I - Cautelar deferida para o fim de ser concedido
efeito suspensivo ao recurso extraordinário, diante da
plausibilidade da tese sustentada pela requerente.
II - Fumus boni
juris e periculum in mora ocorrentes.
III - Decisão concessiva da
cautelar referendada pela Turma.